Tribunal: TJMT
Processo: 1021204-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021204-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANCISCO FERNANDES DE BRITO - CPF: 240.975.781-20 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCURAÇÃO E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da procuração juntada aos autos; (ii) analisar a validade do comprovante de residência apresentado pela parte autora; (iii) determinar se a negativação indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido; e (iv) estabelecer os parâmetros para a fixação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instrumento de mandato atende aos requisitos legais, estando devidamente assinado e datado dois dias antes do ajuizamento da demanda, o que denota sua validade e atualidade.

O comprovante de residência é legível e está emitido em nome da parte autora, cumprindo sua finalidade, e sua ausência não configura inépcia da inicial.

A negativação indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, não necessitando de comprovação do prejuízo.

O quantum indenizatório por danos morais deve ser arbitrado com base na capacidade econômica das partes, extensão do dano, e caráter compensatório e punitivo, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com o montante comumente aplicado por este Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposto por BANCO PAN S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n. 1021204-57.2024.8.11.0003, proposta por FRANCISCO FERNANDES DE BRITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para:

a) CONFIRMAR a decisão de ID 166718382;

b) DECLARAR a inexistência de débito entre FRANCISCO FERNANDES DE BRITO e BANCO PAN S.A, no valor de R$ 2.051,61 (dois mil e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), referente ao contrato de no 000090426174;

c) CONDERNAR o requerido BANCO PAN S.A a restituir, em dobro, a importância indevidamente paga pelo autor - R$ 2.715,78 (dois mil setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da efetivação do pagamento - 16/08/2024, e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do efetivo prejuízo;

d) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais advindos dos fatos, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados monetariamente a partir da publicação desta sentença pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que a autora decaiu minimamente no seu pedido, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.

(...)”

O apelante alega, preliminarmente, a nulidade da outorga de mandato por se tratar de instrumento genérico, além da ausência de comprovante de residência atualizado e legível, o que comprometeria a competência territorial do juízo.

No mérito, impugna a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de comprovação de prejuízo efetivo, o que caracterizaria mero aborrecimento, insuficiente para ensejar indenização.

Afirma que a decisão recorrida afronta os princípios da responsabilidade civil e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de aplicar indevidamente a teoria do dano presumido.

Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se o dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no ID 287193419.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço da irresignação.

Inicialmente, quanto à alegada irregularidade da procuração, a tese recursal não merece acolhimento. O instrumento de mandato juntado aos autos atende integralmente aos requisitos legais, estando devidamente assinado e datado dois dias antes do ajuizamento da demanda, circunstância que denota a sua validade e atualidade. Não há, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida sob tal fundamento.

No tocante ao comprovante de residência, igualmente não prospera a insurgência. O documento de ID 287193866 revela-se plenamente legível e está emitido em nome da parte autora, cumprindo adequadamente a sua finalidade. Ressalte-se, ademais, que a ausência do comprovante de residência não caracteriza vício capaz de ensejar o reconhecimento de inépcia, nos moldes do art. 330 do Código de Processo Civil.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de demanda proposta por consumidor, este possui o direito de eleger o foro que melhor atenda à proteção de seus interesses, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. A competência, portanto, é de natureza relativa e só poderia ser arguida mediante a apresentação de exceção própria, o que não ocorreu no presente caso, acarretando a preclusão da matéria.

No mérito da controvérsia, o apelante busca a exclusão da condenação por danos morais, sustentando que não houve comprovação do prejuízo. Contudo, trata-se de negativação indevida, hipótese em que o dano moral é presumido, ou seja, possui natureza
in re ipsa
, conforme entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A mera inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por si só, já configura afronta aos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 .
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1 . DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1 .
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.Precedentes.3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015)

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o
montante de R$5.000,00
condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025